Tribunal: TJBA
Processo: 8017551-58.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017551-58.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE SOUZA VAZ JUNIOR e outros Advogado(s): DANILO FERREIRA FREIRE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE LANCES. DOENÇA GRAVE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição imediata de valores pagos em consórcio e o reconhecimento de vício de consentimento. O embargante sustenta contradição quanto à retenção de valores de lances diante de sua condição de saúde (neoplasia maligna) e omissão sobre provas de publicidade enganosa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a sistemática de devolução da Lei nº 11.795/2008 aos valores de lances, independentemente do estado de saúde do consorciado; (ii) verificar se houve vício na análise do material probatório (áudios e mensagens) relativo ao alegado vício de consentimento por propaganda enganosa. III. Razões de decidir 3. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC. 4. A restituição de parcelas e de valores referentes a lances deve observar o prazo de 60 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o Tema Repetitivo 312 do STJ, não havendo exceção legal para devolução imediata por razões humanitárias. 5. O lance, uma vez utilizado para amortização, integra o capital do grupo para garantir a estabilidade atuarial, submetendo-se à mesma regra de devolução das parcelas ordinárias. 6. O vício de consentimento foi expressamente afastado pela prevalência das cláusulas contratuais escritas e claras sobre diálogos informais, reforçada pela qualificação técnica do autor (administrador), o que afasta a hipossuficiência informacional. 7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes se a fundamentação apresentada for suficiente para a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A restituição de valores a consorciado desistente, incluindo lances, deve observar os prazos da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ, inexistindo amparo legal para devolução imediata por motivos de saúde. 2. Advertências contratuais expressas sobre a inexistência de garantia de contemplação prevalecem sobre comunicações verbais informais para fins de configuração de vício de consentimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.795/2008; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8017551-58.2021.8.05.0080, em que figura como embargante JOSE SOUZA VAZ JUNIOR e como embargado(s) CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.